Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-20.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A jurisprudência pátria possui entendimento assente de que a mera cobrança indevida não enseja o arbitramento de compensação a título de danos extrapatrimoniais, devendo ser comprovada nos autos alguma situação que transborde os meros dissabores da vida cotidiana, a exemplo de cobrança vexatória, insistente, entre outros, sob pena de banalização do instituto.
2. A mera falha na prestação de serviços, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade da parte autora, razão pela qual não há falar-se em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizado a tal título; há que se considerar, especialmente, que o ilícito se iniciou a partir da conduta de terceiro e o banco suportou prejuízos decorrentes da fraude.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação arbitrada a título de danos morais, sendo mantida a decisão nos demais termos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).